Tribunal: STJ
Processo: 1404035-71.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862819 - MS(2025/0058741-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: OROZIMBO GARCIA DECENZO - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEUSA SIMONATO DECENZO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PEDRO MOURA FE ELIAS - MS014706
AGRAVADO
: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
OUTRO NOME
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
OUTRO NOME
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. Razões de decidir
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'em caso de extinção da
execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários
advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência
quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de
sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de
satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao
deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento
da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento
da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a
obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da
' (AgInt no
prescrição (
da parte credora)
inércia/desídia
REsp 1.959.952/SP,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
12/8/2022)
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (Súmula n. 83 do STJ).
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

Documento eletrônico VDA54862880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b43140d1-cb1b-4e30-b5b4-fed35c4e22c1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b43140d1-cb1b-4e30-b5b4-fed35c4e22c1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862819 - MS (2025/0058741-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: OROZIMBO GARCIA DECENZO - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEUSA SIMONATO DECENZO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PEDRO MOURA FE ELIAS - MS014706
AGRAVADO
: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
OUTRO NOME
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
OUTRO NOME
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 83/STJ.
DESPROVIDO.

I. Razões de decidir
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'em caso de extinção da
execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários
advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto
o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à
parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito,
em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação
(pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz
respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte
devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o
motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte
' (AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel
credora)
REsp 1.959.952/SP,
Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
12/8/2022)
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-
se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(Súmula n. 83 do STJ).
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA53849676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:46
Código de Controle do Documento: e42bd354-fde7-4ff3-8ead-bb9d30a456ea

3. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da incidência da
(fls. 578-586).
Súmula n. 83/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 525-526):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – VERIFICADA – TRANSCURSO DE
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS –
ARTS. 202 E 206, § 5o, I, CC/2002 – IAC No 1 DO STJ – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
A prescrição intercorrente é aquela que se verifica quando, por inércia do
credor, não é dado andamento ao processo durante período superior ao que a
lei estabelece para a consumação da prescrição da própria pretensão.
A respeito do tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do IAC no 1, fixou as seguintes teses, a saber: "1.1. Incide a
prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do
parágrafo único, do
art. 202,
Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
CPC/1973,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do
§ 2o, da
. 1.3. O termo inicial do
do
art. 40,
Lei 6.830/1980)
art. 1.056
CPC/2015
tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que
não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
(aplicação
CPC/1973
irretroativa da norma processual)".
Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no Incidente de
Uniformização de Jurisprudência no 1413994-81.2015.8.12.0000/50000, firmou
o entendimento de que: "O início ou reinício do prazo prescricional, nos
processos de execução ou em fase de execução ou de cumprimento de
sentença, cuja suspensão
ou não, por ausência de bens penhoráveis,
sine die
foi determinada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, não exige
intimação da parte e nem de seu representante processual para dar
andamento ao processo, sendo desnecessárias intimação pessoal ou
intimação por publicação no Diário da Justiça".
No caso concreto, adotando como termo inicial para a contagem da prescrição
o dia 25.11.2015 – quando cessou a primeira suspensão, decorrente de inércia
do credor – e desconsiderando os intervalos durante os quais o processo e a
prescrição estiveram suspensos, conforme exposto acima, tem-se que, até o
momento, o prazo prescricional esteve em curso por: a) 11 meses e 9 dias,
entre 25.11.2015 e 4.11.2016; b) 1 ano, 8 meses e 7 dias, entre 5.11.2017 e
12.7.2019; c) 3 anos, 7 meses e 26 dias, entre 13.7.2020 e 8.3.2024;
totalizando 6 anos, 3 meses e 10 dias.
Vale lembrar, por relevante, que "a prescrição pode ser impedida, suspensa ou
interrompida. No impedimento e na suspensão o prazo não começa ou para e
depois continua de onde parou. Já na interrupção o prazo para e volta ao
início" (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 12a ed. Rio de
Janeiro: Forense, Método, 2022, p. 313).
Documento eletrônico VDA53849676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:46
Código de Controle do Documento: e42bd354-fde7-4ff3-8ead-bb9d30a456ea

Ademais, nos termos do
, do Código Civil de 2002, a interrupção
art. 202, caput
da prescrição somente acontece uma única vez.
É por isso que, no caso em exame, as suspensões supramencionadas não
acarretaram o reinício da contagem da prescrição, apenas a sua paralisação,
de modo que, quando terminaram, o prazo voltou a correr de onde havia
parado.
Diante disso, conclui-se que já foi ultrapassado o prazo de 5 anos para a
ocorrência da prescrição intercorrente, posto que se trata de cobrança de
dívida líquida constante de instrumento particular (art. 206, § 5o, I, CC/2002).
Recurso conhecido e provido.

Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes (fl. 545)
sob a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL –
NÃO CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO CONHECIDO
E ACOLHIDO – SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
art. 369,
de Mato Grosso do Sul, não cabe sustentação oral nos embargos de
declaração. Logo, inexiste justificativa para o julgamento presencial dos
aclaratórios, não havendo se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo
processual. Ademais, prestigia-se, através do julgamento virtual, a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
(art. 5o, LXXVIII, CRFB/88).
2. O embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão ou
acordão, nos termos dos arts. 1.008 e 1.026 do Código de Processo Civil.
3. Havendo erro material deve haver a integração da decisão embargada,
notadamente na parte modificada.
4. Recurso conhecido e acolhido, sem efeitos infringentes.

Nas razões do recurso especial (fls. 556-561), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 85 e 921, § 5o, do
art. 105,
CPC, aduzindo que o caso se trata de reconhecimento da prescrição intercorrente em um
processo executivo e que deveria ter ocorrido a fixação de honorários em favor de seu
causídico, uma vez que havia bens penhorados, bem como a prescrição não foi
reconhecida de ofício pelo juízo, mas através de provocação da parte. Dessa forma, não
caberia a aplicação do
§ 5o, do CPC.
art. 921,
No agravo (fls. 588-591), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 595-591).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA53849676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:46
Código de Controle do Documento: e42bd354-fde7-4ff3-8ead-bb9d30a456ea

O agravo não comporta provimento.
A decisão recorrida reconheceu a prescrição intercorrente no caso em apreço,
após provocação pelo embargante, e, considerado o princípio da causalidade – uma vez
que foi a inadimplência do embargante que deu causa à execução – entendeu que os
honorários deveriam ser suportados pelo próprio embargante, mas deixou de fixá-los
para não haver
, haja vista não fixados anteriormente e sem
reformatio in pejus
insurgência da parte que seria beneficiada, nos seguintes termos (fls. 551-552):
No caso concreto, o Embargante requereu, na origem, o reconhecimento da
prescrição intercorrente e, em face da decisão que indeferiu este pedido,
interpôs o Agravo de Instrumento no 1404035-71.2024.8.12.0000.
O acórdão embargado, então, deu provimento ao referido recurso, para
reconhecer a prescrição intercorrente e, como consectário, decretar a extinção
da Execução de Título Extrajudicial no 0000765-06.2001.8.12.0008, com
resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, inc. II, e 924, inc. V, do Código
de Processo Civil.
No entanto, embora o acórdão tenha decretado a extinção do processo, com
resolução de mérito, com fundamento nos arts. 487, inc. II, e 924, inc. V, do
Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente, é certo que a
execução somente foi ajuizada em virtude do inadimplemento do Embargante.
Por conseguinte, o Embargante é quem deu causa ao ajuizamento da ação de
execução.
Diante disso, ancorado no entendimento no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, entendo que o pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios deveria ser efetuado pela Embargante/Executado, tendo em vista
a incidência, no caso concreto, do princípio da causalidade.
[...]
Ocorre que, em que pese a fundamentação exposta, a fixação do ônus das
custas e honorários em desfavor da Embargante configuraria reformatio in
pejus, o que é vedado, razão pela qual deixo de modificar o acórdão
embargado nesse sentido.
Nesses termos, portanto, conheço do recurso, acolho os embargos sem efeitos
infringentes para sanar a omissão, nos termos da fundamentação exposta.

A parte embargante/agravante se insurge contra a decisão e aponta violação
dos arts. 85 e 921, § 2o, do CPC.
Ocorre que a decisão recorrida está em exata consonância com a
jurisprudência desta Corte, que confirma o descabimento de honorários em desfavor do
exequente quando ocorre o reconhecimento da prescrição intercorrente,
independentemente das razões que tenham levado à sua ocorrência. Vejamos:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
JULGAMENTO
CONJUNTO
DE
PROCESSOS.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.
§ 5o, DO
REFORÇO
ART. 921,
CPC/2015.
ARGUMENTATIVO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. ACOLHIMENTO. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53849676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:46
Código de Controle do Documento: e42bd354-fde7-4ff3-8ead-bb9d30a456ea

INEXISTÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
[...]
7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em caso de extinção da
execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios
deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da
causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente,
que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de
prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a
dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a
quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que
deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que
ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)" (AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp 1.959.952/SP,
DJe de
.
12/8/2022)
8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Quarta Turma,
REsp n. 2.087.503/RS,
julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
2/10/2024.

E também:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
14.195/2021.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM
ÔNUS".
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do
princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios
quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição
intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida
pela
publicada em
faz-se necessário rever tal
Lei no 14.195/2021,
26/8/2021,
posicionamento, uma vez que o § 5o do
do CPC/15 dispõe
art. 921
expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando
reconhecida referida prescrição. Nas hipóteses em que extinto o processo com
resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente,
é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação
nenhuma em custas e honorários sucumbenciais" (REsp 2.025.303/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe de
.
11/11/2022)
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 640
/646 e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o ônus
sucumbencial de ambas as partes, com fundamento no § 5o do
do
art. 921
CPC/2015.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.426.414/MG,
julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

Dessa forma, incide no caso a
de modo a obstar o
Súmula n. 83/STJ,
conhecimento do recurso especial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA53849676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:46
Código de Controle do Documento: e42bd354-fde7-4ff3-8ead-bb9d30a456ea

É como voto.
Documento eletrônico VDA53849676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:46
Código de Controle do Documento: e42bd354-fde7-4ff3-8ead-bb9d30a456ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.862.819 / MS
Número Registro: 2025/0058741-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007650620018120008
14040357120248120000
1404035712024812000050000
1404035712024812000050001 1404035712024812000050002 7650620018120008
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OROZIMBO GARCIA DECENZO - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEUSA SIMONATO DECENZO - INVENTARIANTE
ADVOGADO : PEDRO MOURA FE ELIAS - MS014706
AGRAVADO
: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
OUTRO
NOME
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
OUTRO
NOME
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54847856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:56
Código de Controle do Documento: 81cbc8fe-28d8-4b56-82c0-bfb5df5d5e25

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:56
Código de Controle do Documento: 81cbc8fe-28d8-4b56-82c0-bfb5df5d5e25